Tribunal: TJES
Processo: 0017868-63.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017868-63.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
DE NULIDADE DE
MULTA DE PROCON
–
PRÁTICA ILÍCITA VERIFICADA – HIGIDEZ DA MULTA
–
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO
DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1.
O aparelho que apresentou vício fora adquirido em uma loja da requerente, atraindo, assim, sua responsabilidade, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Ademais, tal como pontuado pelo ilustre julgador singular, todas as manifestações do PROCON se encontram devidamente fundamentadas, bem como fora concedido o direito de defesa a ora apelante, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida.

3
.

É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

4
.
No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Municipal não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico (Claro SA), a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5
.
Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, considerando que a requerente também apresentou pedido recursal no sentido de uma nova redução do valor fixado em sentença, entendo que a multa, tal como fixada em primeiro grau de jurisdição, deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa deste.

6.
Recurso do Município desprovido. Recurso do autor provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CLARO S.A
e pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
ambos em face da r. sentença, que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada pela primeira em face do segundo,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada em 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões,
CLARO S.A
sustenta, em suma, a ausência de fundamentação da decisão administrativa, bem como a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção.

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em seu recurso, sustenta que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, devendo ser mantida inalterada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017868-63.2017.8.08.0012

APELANTE/APELADO: CLARO S.A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CLARO S.A
e pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
ambos em face da r. sentença, que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada pela primeira em face do segundo,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada em 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões,
CLARO S.A
sustenta, em suma, a ausência de fundamentação da decisão administrativa, bem como a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção.

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em seu recurso, sustenta que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, devendo ser mantida inalterada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, a empresa requerente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que o Procon Municipal de Vitória lavrou autuação em seu desfavor com base em reclamação do consumidor Benedito de Andrade que, segundo relatou, seu aparelho celular da marca LG (segunda reclamada) apresentava vício que não fora sanado.

Sustenta que a LG (segunda reclamada) apresentou proposta de acordo – no sentido de trocar o aparelho do consumidor – que, entretanto, não fora cumprida.

Assim, alega que de forma teratológica, o PROCON aplicou multa também em seu desfavor, no importe de R$ 70.656,53.

Destarte, basicamente diante de tal argumento, ajuizou a presente demanda pugnando pela anulação da multa ou, ao menos, que o valor da multa seja reduzido.

Após o necessário trâmite processual, sobreveio o édito recorrido que, como dito, acolheu em parte a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa pela metade.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o aparelho que apresentou vício fora adquirido em uma loja da requerente, atraindo, assim, sua responsabilidade, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

(...) 3)
Na hipótese em que a prestadora do serviço de telefonia, além do seu serviço, comercializa aparelho celular, responde pelo eventual defeito do aparelho solidariamente com a fabricante.
4) Nesse panorama, a responsabilidade independe da existência de culpa, a qual só pode ser elidida com a comprovação de inexistência de defeito no produto, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescrevem o caput e o §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (TJES; APL 0006352-84.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 23/08/2016; DJES 30/08/2016)

Ademais, tal como pontuado pelo culto colega Magistrado, todas as manifestações do PROCON se encontram devidamente fundamentadas, bem como fora concedido o direito de defesa a ora apelante, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida.

Destarte, a pretensão de anulação da multa aplicada pelo Procon não merece prosperar.

Superado tal argumento, alega a empresa que a multa fora fixada de forma desproporcional, ao passo que o ente público recorrente sustenta que a multa inicialmente fixada deve ser restabelecida, porquanto fixada de acordo com os parâmetros pertinentes ao caso.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Municipal não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico (Claro SA), a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a um aparelho celular que apresentou vício, sendo que, pelo que denoto, em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça
tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença
. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA - REDUÇÃO. 1. Os órgãos administrativos de proteção do consumidor têm competência para proceder à análise de cláusulas previstas em contratos firmados entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4.
A multa administrativa fixada no valor de R$ 86.571,25 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 655,80 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), circunstância que fundamenta sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000343, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática,
considerando que
a Claro S.A
também apresentou pedido recursal no sentido de uma nova redução do valor fixado em sentença
, entendo que a multa, tal como fixada em primeiro grau de jurisdição,
deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

_____________

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Cariacica para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da CLARO S.A para fixar a multa administrativa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a presente proposta de voto, a sucumbência deverá ser dividida na proporção de 70% (setenta por cento) para o Município e 30% (trinta por cento) para o autor, sendo mantida a verba honorária fixada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. Des. Relator.

Acompanho o voto lançado pelo douto relator.